Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708597-81.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: MOACIR DE SOUZA FREITAS JUNIOR, ALESSANDRA CABALLERO BRUGGER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. LUCROS CESSANTES. PEDIDO DE CÁLCULO UTILIZANDO-SE O SISTEMA POOL DE LOCAÇÃO. NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. No caso em análise, a postura processual da parte agravada denota incoerência com o requerimento formulado em sua resposta, pois apresentou o pedido de utilização do sistema pool de locação somente após a juntada dos laudos periciais, que continham valores superiores àqueles postulados em contestação, esbarrando no óbice inexpugnável da preclusão lógica. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 944, e 844, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a juntada posterior ao prazo de contestação de prova, que atestava a inclusão do imóvel sub judice em sistema específico de locação, serviria para o conhecimento da verdade real, devendo ser levado a efeito, ainda que juntado após o prazo de contestação, uma vez que não houve má-fé e foi oportunizado o contraditório. Aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior e do TJGO. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE, OAB/DF 18.739. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações da parte contrária sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE, OAB/DF 18.739. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023